Tribunal: TJDFT
Processo: 0726943-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726943-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: J.A.G.R. Agravada: Instituto de Aprendizagem Nossa Senhora das Graças Ltda - ME D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela adolescente J.A.G.R. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante nos autos do processo no 0703179-56.2024.8.07.0011. A recorrente formulou requerimento de antecipação da tutela recursal para que fosse imposta à instituição de ensino recorrida a obrigação de fazer consistente na imediata expedição do certificado de ensino médio em seu favor. Sobreveio a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 61047964). Os embargos de declaração interpostos contra a decisão aludida foram desprovidos por meio de decisão superveniente (Id. 62546312). A recorrente interpôs agravo interno (Id. 63485118), que se encontra pendente de julgamento. Nas contrarrazões ao agravo interno e ao agravo de instrumento o recorrido afirma que houve a perda superveniente do interesse recursal, diante do término do período de matrícula na UNICEPLAC, que teria ocorrido aos 15 de julho de 2024 (Id. 62520792 e Id. 63594070). Feitas essas considerações à recorrente para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, de modo fundamentado, a respeito da manutenção do interesse recursal e da necessidade de processamento do recurso. Publique-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator